Tribunal: TJSP
Processo: 2113361-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Correção monetária e juros moratórios contra a Fazenda Pública - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Correção monetária e juros moratórios contra a Fazenda Pública - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença arguido no caso vertente em relação ao excesso de execução, tendo-se em conta a nova sistemática de correção monetária e juros moratórios decorrentes da execução contra a Fazenda Pública.

Agravo desprovido.